Tribunal: TJBA
Processo: 8001278-66.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001278-66.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELMA DA SILVA BEZERRA BRASILEIRO

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CAPACITAÇÃO. DOUTORADO. VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, INC. V, DA CF/88. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE E CONTINUADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caldeirão Grande contra sentença que concedeu segurança à servidora Danielma da Silva Bezerra Brasileiro, titular do cargo de Professora Nível III. A sentença garantiu à impetrante o direito à licença remunerada para realização de curso de doutorado e anulou processo administrativo disciplinar instaurado contra ela.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a demissão posterior da impetrante configura perda superveniente do objeto da ação;

(ii) verificar se a concessão de licença remunerada para curso de doutorado é um direito da servidora ou ato discricionário da Administração; e

(iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade do processo administrativo disciplinar instaurado contra a impetrante.

III. Razões de decidir:

3. A demissão posterior à propositura do mandado de segurança não extingue a controvérsia, pois a decisão judicial analisa a validade de atos administrativos antecedentes.

4. Embora a licença remunerada esteja sujeita à discricionariedade administrativa, essa não é absoluta, devendo respeitar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

5. Restou comprovado que o curso de doutorado possui relação direta com as atividades docentes da impetrante, e a negativa da licença sem fundamentação idônea viola o princípio da motivação.

6. O processo administrativo disciplinar instaurado contra a impetrante mostrou-se desproporcional e ilegal, pois penalizou conduta vinculada ao exercício do direito à qualificação profissional, assegurado constitucionalmente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“8. A demissão posterior à impetração de mandado de segurança não configura perda superveniente do objeto.

9. A licença remunerada para qualificação profissional é garantida aos professores da rede pública, desde que observados os princípios constitucionais e legais aplicáveis.

10. A instauração de processo administrativo disciplinar deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6.º, 205, 206, V, e 208, I; Lei n.º 9.394/96, art. 67, II; Constituição do Estado da Bahia, art. 256, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80309682720218050000; TJ-BA, MS 80251515020198050000; TJ-BA, MS 80105186820188050000.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8001278-66.2022.8.05.0242
, em que figuram como apelante
o MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO GRANDE
, e como apelada
DANIELMA DA SILVA BEZERRA BRASILEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22